Tribunal: TJSP
Processo: 0004334-49.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004334-49.2020.8.26.0496, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante
DIEGO JUNIO RAMOS RICCI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela
perda do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004334-49.2020.8.26.0496 -Voto no 27.924
2
VOTO no 27.924
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004334-49.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: DIEGO JUNIO RAMOS RICCI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Recurso da defesa buscando
o
livramento
condicional

Alegação
de
preenchimento dos requisitos legais Sentenciado
progredido
ao
regime
aberto

Forma
de
cumprimento de pena mais benéfica do que o
livramento condicional Perda superveniente do
objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
sentenciado DIEGO JUNIO RAMOS RICCI contra a r. decisão de fls.
25/26, que indeferiu seu pedido de livramento condicional, considerando
que o agravante devia ser previamente observado em regime
intermediário.
Assevera o agravante que preenche os requisitos
objetivo e subjetivo para obtenção do livramento condicional, não sendo
necessária a progressão ao regime intermediário como pressuposto para
a concessão do benefício do livramento condicional (fls. 01/04).
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada,
concedendo-se ao sentenciado o livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004334-49.2020.8.26.0496 -Voto no 27.924
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 32/35), e mantida a
r. decisão (fls. 37), manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do presente agravo (fls. 46/48).
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Com efeito, conforme se verifica do andamento de seu
processo de execução (autos n. 0001332-71.2020.8.26.0496) e do
agravo de execução n. 0003856-41.2020.8.26.0496, foi concedida ao
sentenciado a progressão ao regime aberto, forma de cumprimento de
pena mais benéfica do que o livramento condicional pretendido.
Destarte, não havendo mais o objeto e o contexto da r.
decisão que fora agravada inicialmente, o presente recurso está
prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela perda
do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator